Tribunal: TJBA
Processo: 0002738-69.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002738-69.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: RICARDO NOGUEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
SARAH HINARAI SANTOS DA FONSECA, HELDER MORAIS DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL. INDENIZAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO LOCAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0002738-69.2013.8.05.0137
,

nos quais figuram como Embargante a
MUNICIPIO DE JACOBINA

e como Embargado

RICARDO NOGUEIRA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator